Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724530-62.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES APELADO: JOSE CAMILO KAFINO D E S P A C H O As partes, conjuntamente, por meio da Petição de ID 19350824, formulam expresso pedido de desistência do recurso, requerendo a baixa dos autos ao juízo de origem para que seja homologado acordo entabulado entre as partes, com a liberação de valores consignados em favor do exequente. É o relatório. Decido. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Baixem-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 4 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator